Tribunal: TJPA
Processo: 0805891-41.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805891-41.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA FONSECA DE MIRANDA, DANIEL FONSECA MIRANDA

AGRAVADO: GEIZA SANTOS XAVIER, ELIAS JANUARIO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: GEIZA SANTOS XAVIER

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. POSSE NOVA. RITO ESPECIAL DA POSSESSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC/15. JUSTA POSSE ANTERIOR E ESBULHO PROVADOS. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. LIMINAR CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 28ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 16 de agosto de 2021 e término em 23 de agosto de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEREZA CRISTINA FONSECA DE MIRANDA e DANIEL FONSECA DE MIRANDA em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da vara única de Mãe do Rio/PA (ID n. 195858719), nos autos da Ação de Reintegração de Posse – Processo n. 0000144-62.2019.8.14.0027 (em tramitação perante o sistema LIBRA) movida por GEYZA SANTOS XAVIER e ELIAS JANUÁRIO DE OLIVEIRA em seu desfavor.

Diante do exposto, estando comprovada a posse dos autores, com fulcro no art. 562 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR requeria e determino a que seja expedido o competente mandado de reintegração de posse do veículo identificado no preâmbulo, com as cautelas legais, entregando à pessoa indicada pelos requerentes, que deverá ser devidamente qualificada pelo Oficial de Justiça. Executada a medida liminar ora concedida, citem-se os demandados para apresentar contestação, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 564 do NCPC.

Em suas razões recursais (ID n. 1958662 – fls. 01/12), os agravantes alegam que laborou em erro o juízo de origem, ao deferir a liminar de reintegração de posse, uma vez que os autores não detinham a posse do veículo, mas sim os recorrentes, que receberam em devolução espontânea o bem, quando aqueles não mais puderam arcar com o financiamento bancário. Afirmam que as conversas de whatsapp não podem ser usadas como meios de prova, uma vez que são facilmente adulteráveis e deturpáveis. Dessa feita, requerem a reforma da decisão, para indeferir a tutela liminar possessória.

Em decisão de ID n. 2118827, recebi o recurso e neguei-lhe efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos legais.

Os agravados apresentaram contrarrazões sob o ID n. 2216906, refutando as alegações dos recorrentes e pugnando pela manutenção da decisão em todos os seus termos.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se de fato a autora conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da liminar de reintegração de posse do veículo Magentis EX 2.0 AUT, ano e modelo 2008, cor bege, placa JVE 1664, marca KIA, ou se laborou em erro o juízo de origem.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse do móvel.

Quanto à especialidade das ações possessórias, esta consiste exatamente na possibilidade de concessão da liminar
initio litis,
desde que preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, que são:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Acerca dos requisitos para concessão da liminar de reintegração, tem dito a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM MÓVEL - NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO SEM O CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR - ESBULHO - CARACTERIZADO. 1. A posse é o exercício fático dos poderes inerentes ao domínio, motivo pelo qual o fundamento principal no juízo possessionis se resume à posse e não à discussão de propriedade. 2. Nas pretensões possessórias de reintegração de posse deve ser comprovado, de forma clara, o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 561 do Código de Processo Civil. 3. Resta caracterizado o esbulho nas hipóteses em que há detenção de bem objeto de negócio jurídico firmado sem o consentimento do seu proprietário (possuidor direto). (TJ-MG - AC: 10000191609940001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 21/05/2020, Data de Publicação: 27/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS. POSSE JUSTA. ESBULHO POSSESSÓRIO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE REJEITADA.INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRENCIA: Não há falar em inépcia da petição inicial, posto que a exordial permite a defesa da parte demandada, sem qualquer prejuízo, e explica sem margem à dúvida a exata compreensão da demanda, com os fundamentos fáticos e jurídicos nos quais o autor se embasou para formular o pedido de reintegração de posse, possibilitando o exercício do contraditório.Preliminar rejeitada.IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: A revogação do benefício da gratuidade judiciária só pode ser feita após exaustiva análise fática e jurídica, além de a decisão estar devidamente fundamentada. Impugnação ausente de prova. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INJUSTA: Para que se possa obter êxito na ação possessória, mister que a parte autora comprove os requisitos estampados no art. 561 do CPC, quais sejam: sua posse, a turbação ou o esbulho, a data da turbação ou do esbulho e a continuação na posse ou a perda da posse. Resta demonstrado nos autos a posse anterior exercida pela parte autora, bem como o esbulho praticado pela ré, o que confere o direito à reintegração de posse. Propriedade dos bens que refoge à discussão travada nos autos.Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, § 11º, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte autora majorados.NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (TJ-RS - AC: 70083606285 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 26/11/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2020)

A agravante confirma que alienou o veículo a Tiago, irmão da agravada, o qual posteriormente o vendeu a seu cunhado, ora autor. Diante da inadimplência da autora quanto ao financiamento, teria combinado amigavelmente com esta que lhe devolvesse o bem, sem qualquer contraprestação pela devolução.

Em contrapartida, a autora alega que comprou o automóvel de Tiago em janeiro de 2017 e que firmou acordo com a ré e seu filho, para revender o veículo de volta, uma vez que não estaria em condições de quitar o financiamento. Assim, combinaram de realizar a entrega do carro na cidade de Mãe do Rio/PA no dia 02.01.2019, por meio de Tiago, que ficaria na posse do carro até que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fosse depositado para a agravante. O carro foi deixado no lava jato próximo à casa de Tiago, momento em que um policial e outros dois homens ameaçaram o lavador e levaram o veículo de volta a Tereza e Daniel.

Como meios de provas de suas alegações, as partes juntaram aos autos:
cédula de crédito bancário no nome de Tereza Cristina Fonseca de Miranda relativa ao financiamento do veículo (ID n. 1958829); notificação de recolhimento de veículo pela PRF, por falta de licenciamento, em 24.06.2019 e liberação do veículo (ID n. 1958835 e ID n. 1958838); documentação do veículo, apontando diversas infrações de trânsito e o valor do licenciamento, no total de R$ 2.982,38 (dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos) - ID n. 1958841 – fls 01/05; documento policial datado de 03.01.2019, no qual a ré afirma ter vendido o veículo a Tiago e que este permanece inadimplente quanto às parcelas do financiamento, ensejando a restrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes (ID n. 1958896 e ID n. 1958900); minuta de acordo firmado com o Banco Itaú Unibanco S.A., onde a ré faz acordo para fins de quitação do financiamento obtido do veículo, em

março de 2019 (ID n. 1958909); boleto pago de financiamento do veículo no valor de R$ 4.179,30 (quatro mil, cento e setenta e nove reais e trinta centavos) – ID n. 2216912; consulta ao registro do veículo junto com DETRAN, indicando a regularidade do licenciamento – ID n. 2216908 e ID n. 2216909; consulta ao processo n. 0009011-78.2018.8.14.0027, consistente em Ação de Busca e Apreensão do veículo promovida por Itaú Unibanco S.A., em desfavor da autora (ID n. 2216910).

Em que pese se tratar de demanda possessória, é importante que se diga que a propriedade do automóvel objeto da lide não pertence a nenhuma das partes, ao menos a princípio. Isso porque resta claro da prova contida nos autos a existência de alienação fiduciária estabelecida entre a agravante e o banco Itaú S.A. (ID n.
2216909) como garantia de financiamento, ainda pendente de quitação. Dessa feita, a venda do automóvel sequer surtiria efeitos em face da instituição bancária, uma vez que é esta a titular do domínio do carro, por força do disposto no art. 1.361 do CC/02.

Trata-se de venda irregular, portanto, haja vista a ausência de anuência do proprietário quanto à alienação. Isso porque a agravante somente tornar-se-ia proprietária do veículo após o pagamento integral de sua dívida, quando a propriedade do banco resolver-se-ia. Porém, considerando as máximas da boa-fé contratual e do
pacta sunt servanda
, embora a venda não possa ser oponível à instituição bancária, ela tem eficácia
inter partes,
devendo ser considerada a transferência de posse entre agravantes e agravados, o que é fato incontroverso nos autos.

Pois bem. É importante que se diga que a “alienação” do automóvel de Tereza Cristina a Tiago e de Tiago aos autores é fato incontroverso nos autos. A questão controvertida diz respeito à forma pela qual a agravante readquiriu a posse do veículo, uma vez que havia sido alienado a terceiros. Ela afirma ter obtido de modo espontâneo, através da devolução pela agravada, quando não tinha mais condições de custear o financiamento e esta afirma que foi enganada, por uma conduta ilícita da proprietária junto com outros elementos, os quais furtaram o carro do lava jato.

Quanto a este ponto específico, a agravante não trouxe qualquer elemento de prova. A agravada apresentou o documento de ID n. 2216906 – fls. 12, consistente em
print
de conversa mantida junto ao aplicativo
Whatsapp,
através da qual fornece seus dados bancários para contato telefônico “Espeto Carro”. A agravante não nega a origem da conversa, mas se limita a dizer que não possui valor probatório por poder ser adulterada.

Nada obsta que
prints
de conversas mantidas pelo
whatsapp
e áudios por ele encaminhados sejam usados como meios de prova judicial e que sua valoração fique a critério do livre convencimento motivado do julgador, que analisará não só a idoneidade do documento apresentado, mas também sua compatibilidade com os demais elementos de prova carreados aos autos, sofrendo eles a incidência do regime jurídico atribuído a toda e qualquer prova documental.

Assim, as conversas parecem militar em favor das alegações da autora, uma vez que deixa evidente ter havido uma negociação sobre o veículo. E diferente não poderia ser. Como acreditar que alguém que pagou R$ 10.000,00 (dez mil reais) e outras parcelas por um bem se desfaria dele em favor de seu comprador original sem qualquer expectativa de contraprestação?

Do ponto de vista jurídico, a retomada do veículo da forma como ocorreu além de configurar posse ilegítima, configura ainda, em tese, ilícito penal, pois ninguém pode buscar realizar a justiça por suas próprias mãos. Não mais estamos diante dos tempos de justiça privada, em que cada um fazia valer seu direito por suas próprias forças. Se há dívidas entre as partes, se os agravados mantiveram-se inadimplentes e ocasionaram prejuízos à agravante, o que parece evidente diante da ação de busca e apreensão perpetrada em seu desfavor e ainda das multas administrativas vinculadas ao automóvel, elas hão de ser sanadas pelas vias judiciais cabíveis, não com a retomada arbitrária do veículo.

Dessa feita, tenho que agiu com acerto o juízo de origem, ao decidir pela concessão da liminar de reintegração de posse, uma vez que os agravados receberam e mantinham posse por meio da transferência do veículo pelos agravantes. A retomada realizada pelos agravantes, usando de ameaças e força inclusive policial, sem qualquer respaldo em ordem judicial, tornou viciada a sua posse, configurando o esbulho. Logo, preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, entendo irretocável a decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 24/08/2021